Tribunal: TJSP
Processo: 2132461-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Concessão para manter o ex-empregado como beneficiário do plano de saúde oferecido pela sua ex-empregadora, arcando com o pagamento integral do prêmio – Manutenção – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em especial pela ausência de prejuízo à empresa, já que o segurado pagará a totalidade da parcela do plano de saúde – Recurso improvido.